Tribunal: TJPA
Processo: 0820480-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820480-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARIEL RODRIGUES DA SILVA

IMPETRANTE: RAYSSA CHAVES MOTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA

IMPETRADO: ALEXANDRE HIROSHI ARAKAKI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. MATÉRIA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1.O habeas corpus é um procedimento com rito mais célere que pressupõe prova pré-constituída de matéria que não comporta dilação probatória.

2.
In casu
, a matéria em questão diz respeito ao mérito da própria ação penal, a qual demanda exame necessário de provas que é incompatível com a via estreita do writ.

3.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por Raphael Pereira Maciel OAB/PA nº 20.891 e Rayssa Chaves Mota OAB/PA

21.961 em favor do paciente ARIEL RODRIGUES DA SILVA, contra ato coator do Juízo da Vara

Única de Itupiranga/PA, nos autos da ação penal nº 0000870-57.2010.8.14.0025.

Os impetrantes narram que o paciente foi denunciado em 11/02/2011 como incurso no

artigo 121, §2º, II do CP, tendo a prisão preventiva decretada no dia 01/03/2013 pela autoridade

dita coatora.

Apontam ainda, que na peça investigativa não há documento que apontem indícios de

autoria ou participação do paciente, sendo apontado por uma testemunha na fase de inquérito

como autor do crime o nacional ARIELSON RODRIGUES DA SILVA.

Aduzem que paciente não se ocultou da justiça, possuindo esposa e filho, emprego com

carteira assinada e residência fixa.

Alegam que o Ministério Público denúncia a pessoa de WALTER BASSO ALVES DE

ALMEIDA. E posteriormente, foi citado por edital o nacional ARIELSON PITTER PEREIRA

MOTA. Em 27/07/2014 houve uma audiência em que as testemunhas apenas ratificaram o que já

haviam informado.

Argumentam que não há fundamentação para decretação da prisão preventiva, pois não há provas que indiquem sua participação no crime, bem como, a falta de justa causa na denúncia,

pois não há ligação do paciente ARIEL com o fato criminoso.

Requerem, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, ou ainda, subsidiariamente a

imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem.

Em decisão (
Num. 12299882), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 12360533).

Em parecer (Num. 12562637), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Em que pesem os argumentos trazidos pelo impetrante, observo que, a via do habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída.

Analisando detidamente as alegações dos impetrantes, vejo que estes impugnam os indícios de autoria, aduzindo não haver ligação do paciente com o fato criminoso. Todavia, referida matéria diz respeito ao próprio mérito da ação penal, não justificando a impetração do habeas corpus, visto que é matéria que demanda instrução, o qual ainda está em andamento, como consta nas informações da autoridade coatora (Num. 12360533).

Em consulta aos autos de 1º grau (Nº 0000870-57.2010.8.14.0025), verifico que foi realizada audiência de instrução em 27/02/2023 que prosseguiu em 27/03/2023, oportunidade em que o magistrado de primeiro grau determinou a realização de exame datiloscópico para correta identificação do paciente. Vê-se, assim, que tal questão resta não resolvida, sendo inadmissível o exame aprofundado de provas na via estreita do writ. Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial do STF, que já decidiu:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2
. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus.

Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo revolvimento de fatos e provas. Precedentes (...)

(STF - HC: 199704 SP 0050620-92.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/07/2021)

Deste modo, por se tratar de um processo mais célere, o writ exige prova pré-constituída, sem que exija qualquer dilação probatória, o que não se mostra compatível com os termos do presente
mandamus
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023